Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONVENÇÃO. POTENCIAL ATO ILÍCITO DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALEGADOS BENEFICIÁRIOS DA FRAUDE. PEDIDO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, nos termos do art. 125, II, do CPC.
2. Em regra, é inadmissível a denunciação da lide nas demandas que envolvem relação de consumo, como forma de garantir uma prestação jurisdicional mais célere ao consumidor, consoante art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Situação concreta em que a denunciação da lide foi requerida pela consumidora, em que foram denunciados terceiros potencialmente beneficiários de alegada fraude contestada em juízo.
4. Pretensão de garantia do direito de regresso quanto à reparação de dano decorrente de ato ilícito no âmbito de reconvenção proposta pela instituição financeira em desfavor da consumidora. Inteligência do art. 186 e 927 do Código Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.